Tribunal: CARF
Processo: 15504.006588/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.006588/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.128 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
I.S. DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/06/2005
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, dada a indevida inovação recursal.. Votou pelas conclusões a conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento para cobrança de multa por ter a empresa
apresentado a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias – CFL 69.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 11/12.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 20/30.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG
julgou procedente em parte o lançamento às fls. 47/52, por meio do acórdão a seguir ementado:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.006588/2008-77
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.128 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006588/2008-77

Período de apuração: 01/09/2002 a 30/06/2005
1NFRAÇÃo À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. EXCLUSÃO DE CO-
RESPONSÁVEIS. NÃO CABIMENTO. MULTA. NORMA APLICÁVEL.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa apresentar GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas nos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
O lançamento inclui no pólo passivo somente a pessoa jurídica que tenha relação direta
com o fato gerador da obrigação tributária.
Não compete à autoridade julgadora a discussão sobre ilegalidade de normas em vigor.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 57/69.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Do conhecimento
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 2/12/09 (fl. 56) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 9/12/09 (fl. 57). Contudo, o recurso não deve ser
conhecido, como adiante exposto.
Cabe destacar que da ação fiscal aqui tratada resultaram os seguintes lançamentos:

Al n. 37.056.696-3 - Código 68 - por apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n. 8.212/91, com redação
dada pela Lei 9.528/97 combinado com o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4°., do
Regulamento da Previdência Social- _ RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99).

Al n. 37.056.697-1 - Código 69 - por apresentar com dados incorretos e omissos
campos da GFIP (infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6°. da Lei 8.212/19
combinado com o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4°., do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99).

Al n. 37.056.698-0 - Código 91 ›- por apresentar documentos em desconformidade
com o respectivo Manual de Orientação (infração ao artigo 32, inciso IV,
parágrafos 1°. e 3°. da Lei 8.212/91 combinado com o artigo 225, inciso lV do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99). '

Al n. 37.056.699-8 - Código 38 - por não exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições previstas na Lei 8.212/91 (infração ao artigo 33,
parágrafo 2°. da Lei 8.212/91)

NFLD n. 37.056.695-5 - Refere-se às contribuições previdenciárias não recolhidas
em época própria parte empresa, SAT, terceiros e pro labore.

NFLD
n.
37.056.694-7
–
Refere-se
às
contribuições
previdenciárias
descontadas/arrecadadas dos contribuintes individuais, mas não recolhidas ao
erário.
Como relatado, trata-se de lançamento para cobrança de multa por ter a empresa
apresentado a GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.128 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006588/2008-77

Pode-se extrair do relatório fiscal que a multa foi aplicada no valor de R$
1.330,32, considerando-se o valor de R$ 57,84 para cada campo da GFIP com dados incorretos
ou omissos, forte nos artigos 283, 284, III e 373, todos do RPS.
A DRJ houve por bem a exclusão, por erro na fundamentação, da multa lançada
em razão de incorreção apontada quanto ao preenchimento do campo contribuição descontada de
empregado, reduzindo-a ao valor de R$ 1.214,64.
Não obstante, o recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade do auto de
infração pelo suposto cerceamento de seu direito à defesa, na medida em que o lançamento não
teria individualizado os valores apontados como descontados, arrecadados e não recolhidos.
Quanto ao mérito, creditou as divergências apontadas/apuradas na ação fiscal a
supostos erros e/ou incompatibilidade relacionados aos programas que utiliza para a geração da
bases de dados que alimentará o SEFIP, aplicativo da CEF responsável pela geração da GFIP.
Por fim, no que tange à multa, sustentou que a penalidade aplicada, no patamar de
100% sobre a contribuição não declarada em GFIP, mostrar-se-ia absurdamente exagerada.
Em relação a este último ponto, parece ter havido um equívoco por parte do
recorrente na avaliação daquilo que foi objeto do lançamento. Não se tratou, nestes autos, de
lançamento pelo descumprimento de obrigação acessória relativa a fatos geradores das
contribuições previdenciárias (CFL68), como imaginou o autuado. Veja-se excerto de seu
recurso, com o destaque deste relator:
Noutro giro, mesmo se o erro cometido fosse de responsabilidade da Recorrente, vale
ressaltar que o preenchimento de GFIP constitui obrigação acessória do
contribuinte, sendo certo que seu descumprimento não pode acarretar aplicação de
multa isolada em valor exacerbado (100% do valor relativo à contribuição não
declarada), face a eventual erro de escrituração cometido, tendo em vista que não houve
prejuízo ao erário.
Mais a mais, compulsando as razões de defesa que constaram da
defesa/impugnação, é de se notar que tais matérias não foram lá veiculada, consoante exige o
inciso III do artigo 16 do Decreto 70.235/72, o que fez com que sequer houvessem sido
abordadas pela decisão de primeira instância, que não teve a oportunidade de trazer ao
contencioso a análise acerca dessas alegações.
Tenho, portanto, que não é lícito inovar no recurso para inserir questões diversas
daquelas originalmente deduzidas na impugnação, devendo as inovações serem afastadas por se
referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada a indevida inovação recursal.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.128 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006588/2008-77

Fl. 88
DF CARF MF
Original